Tribunal: TJSP
Processo: 1083508-49.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais - Sentença que acolhe impugnação ao valor da causa e julga improcedente a ação - Apelo da autora - Valor da causa que deve corresponder à soma dos pedidos formulados na inicial - Artigo 292, incisos V e VI, do Código de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais - Sentença que acolhe impugnação ao valor da causa e julga improcedente a ação - Apelo da autora - Valor da causa que deve corresponder à soma dos pedidos formulados na inicial - Artigo 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil - Impugnação rejeitada - Prescrição que impede a cobrança da dívida e a inclusão em cadastro de devedores - Ilicitude da cobrança, ainda que por meio extrajudicial - Enunciado 11 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Danos morais não caracterizados - Ação procedente em parte - Sucumbência mínima da ré - Apelação parcialmente provida